Tribunal: TJDFT
Processo: 0746877-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELA PARTE DEVEDORA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO RECONHECIDA. INOCORRÊNCIA. REGRA DO ART. 90, §4o, DO CPC. PREENCHIMENTO DE DUPLO REQUISITO. NECESSIDADE. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. REGRA GERAL. ART. 85, §2o, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL ADOTADO. INCISOS I A IV DO §2o DO ART. 85. CASO CONCRETO. 10% (DEZ POR CENTO). ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O art. 90, §4o, do CPC autoriza a redução dos honorários pela metade, desde que cumpridos dois requisitos, quais sejam, o reconhecimento da procedência do pedido e, simultaneamente, o cumprimento integral prestação reconhecida. Precedentes deste Tribunal (Acórdão 1814464, 07245391420238070001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. No caso dos autos, na resposta apresentada na ação monitória, a devedora reconheceu a procedência do pedido, porém, o cumprimento da prestação se deu de forma parcial apenas, pois do total do débito em cobrança, R$ 48.500,04, adimpliu, ao longo da demanda parte razoável, mas restam ainda R$13.450,00.
3. Com isso, afasta-se aquela regra excepcional do art. 90 do CPC para aplicar a regra geral do art. 85, §2o, que, à luz dos incisos I a IV do desse mesmo dispositivo, sobretudo se considerados a natureza (singela) da demanda (monitória), o curto tempo de tramitação, bem como o próprio reconhecimento do pedido e pagamento parcial do débito ao longo do processo que apontam para a incidência do percentual mínimo fixado pelo legislador, isto é, 10% (dez por cento), cuja base de cálculo adequada é o valor atribuído à causa.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.